Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703643-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIONEIRA LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou a desconstituição da penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista ACC 0000781- 64.2014.5.10.0022 em trâmite na 22a Vara do Trabalho de Brasília, diante do seguro-garantia prestado pela executada, ora agravada (autos no 0750190-71.2021.8.07.0016, ID no 178496412, págs. 1-2). 2. Em suas razões, em suma, o agravante aduz que a apólice seguro-garantia ofertada não impede a realização de outras diligências com o intuito de viabilizar o recebimento integral do crédito tributário, devendo ser preservada a penhora determinada nos autos supracitados para evitar a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Tece considerações sobre a possibilidade de recursar a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia, pois a execução deve ser movida pelos interesses do credor, sem deixar de observar a menor onerosidade ao devedor. 4. Destaca que o depósito somente é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário se for realizado em dinheiro e no valor integral da dívida (Súmula 112 do STJ) e Tema Repetitivo no 378. Logo, a mera aceitação do seguro-garantia não poderia conduzir à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, permitindo a realização de novas medidas constritivas. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja preservada a penhora determinada no rosto da reclamação trabalhista em que subsiste valor de crédito em favor da executada. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. O credor, ora agravante, concordou com o seguro-garantia apresentado pela agravada, pois engloba o valor do crédito tributário exigido (R$ 12.442.383,33). A alteração advinda com a Lei no 13.043/2014, deu nova redação ao art. 9o, II da Lei no 6.830/1980 e facultou ao devedor a possibilidade de oferecer seguro-garantia na execução fiscal. 9. Ao se manifestar pela aceitação da substituição da garantia ofertada pela agravada, o Distrito Federal identificou o preenchimento dos requisitos exigidos na Portaria no 378/2019/PGDF no que tange ao seguro-garantia, conforme ID no 150305510 dos autos de origem. 10. A mera atualização do débito lançado em dívida ativa, em detrimento do valor nominal garantido pela apólice, não ensejará eventual prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a execução fiscal permanece em curso. 11. Eventual distorção quanto à atualização do valor ofertado em garantia, ainda que não observe os índices legais correspondentes à dívida tributária, ficará a cargo da agravada, pois é a responsável originária pelo débito e apresentação do seguro-garantia viabilizará o debate quanto à exigibilidade do crédito tributário. 12. Importa destacar que a relação jurídica estabelecida entre a Fazenda Pública e a agravada não sofrerá alteração diante das cláusulas celebradas entre a devedora e a seguradora, cujo negócio jurídico é posterior e subjacente. 13. A agravada tem o direito de questionar o débito que lhe é imputado, no exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como de afastar os efeitos decorrentes da mora, até mesmo para viabilizar o desenvolvimento regular de suas atividades. 14. Todavia, o seguro-garantia não se trata de pagamento, mas apenas de mecanismo que permite à devedora questionar a exigibilidade do crédito apresentado pela Fazenda Pública, nos termos anteriormente salientados. 15. Por outro lado, a penhora determinada no rosto dos autos da reclamação trabalhista recaiu sobre valor determinado e de titularidade da agravada. Logo, poderá viabilizar o recebimento de parte da dívida, caso seja mantida a higidez do crédito tributário (R$ 282.951,50). 16. Como consequência, mesmo com a aceitação do seguro-garantia pelo agravante, é prudente que seja mantida a penhora determinada no rosto dos autos da reclamação trabalhista, pois futuramente poderá servir para o pagamento, ainda que parcial, do débito tributário. 17. A aceitação do seguro-garantia não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impede a realização de outras medidas constritivas no curso da execução fiscal que tenham liquidez e sirvam para amortizar o total devido. A penhora em dinheiro tem preferência sobre as demais e a sua natureza jurídica não se confunde com o seguro-garantia. 18. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1430845, 07387079220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Dispositivo 20. Defiro o efeito suspensivo para manter a penhora realizada nos autos da reclamação trabalhista ACC 0000781- 64.2014.5.10.0022 em trâmite perante a 22a Vara do Trabalho de Brasília, até que a discussão quanto à higidez do crédito tributário seja dirimida ou ulterior deliberação judicial (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Oficie-se, com urgência, à 22a Vara do Trabalho de Brasília para que seja mantida a penhora determinada nos autos de origem. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 2a Vara de Execução Fiscal do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro